Tribunal: TCU
Processo: 010.492/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na execução de contrato que tinha por objeto a prestação de serviços de publicidade. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oriunda da Corregedoria do Ministério do Turismo (MTur), por meio da qual noticia possíveis irregularidades na execução do Contrato 34/2017, firmado entre o MTur e a empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar à Sra. Vanessa Chaves de Mendonça a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), cientificando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Ministério do Turismo, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, conclua a quantificação dos valores indevidamente pagos e adote as medidas necessárias para sua restituição junto à empresa Iland Experience Comunicação Visual Ltda, em face de pagamento indevido por itens duplicados e serviços não prestados na ação "Vídeo Mato Grosso"; 9.6. com fulcro no art. 9o, I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério do Turismo que o fracionamento de valores a serem pagos aos fornecedores a título de honorários, de sorte a fugir ao procedimento de contratação mais rigoroso, como ocorrido na realização de sessão pública e de coleta de orçamentos em envelopes fechados na ação "Campanha Parques Nacionais", descumpre o subitem 5.1.7.1 do Contrato 34/2017, o art. 14, §§ 1o e 2o, da Lei 12.232/2010 e o subitem 6.3 das "Orientações para as Agências de Publicidade do Ministério do Turismo"; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Sra. Vanessa Chaves de Mendonça e ao Ministério do Turismo.